Tribunal: TJSP
Processo: 2021357-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUROS MORATÓRIOS - Inconstitucionalidade dos juros moratórios com base na Lei no 13.918/2009 - Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada pela União – Certidão de Dívida Ativa que pode ser substituída ou emendada – Recálculo do débito objeto da Certidão de Dívida Ativa, limitando a cobrança à Taxa SELIC para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUROS MORATÓRIOS - Inconstitucionalidade dos juros moratórios com base na Lei no 13.918/2009 - Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada pela União – Certidão de Dívida Ativa que pode ser substituída ou emendada – Recálculo do débito objeto da Certidão de Dívida Ativa, limitando a cobrança à Taxa SELIC para cálculo da correção monetária e juros de mora – Previsão da incidência do percentual de 1% (um por cento) na fração de mês que encontra respaldo na legislação federal, aplicada ao cálculo dos créditos tributários da União - Observância do que foi decidido pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000 - Honorários advocatícios – Acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade que não ensejou a extinção do feito executivo fiscal, mas reduziu substancialmente o valor do débito – Verba honorária devida em razão do princípio da causalidade, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no patamar mínimo sobre o proveito econômico obtido pela excipiente, respeitando-se as faixas constantes dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC – Decisão reformada, para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, suspendendo a exigibilidade do débito, apenas quanto aos juros moratórios que excederem à Taxa SELIC, determinando que a FESP atualize o valor do débito, excluindo a incidência da Lei no 13.918/2009 e aplicando a Taxa SELIC para todo o período – Recurso parcialmente provido.